Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE. FILIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A citação regular da parte constitui pressuposto de validade da relação processual, sob pena de nulidade absoluta, passível de ser reconhecida e decretada a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, arts. 213 e 214).
3. Não pode ser considerada válida a citação que, embora expedida em nome da pessoa jurídica demandada, é enviada para endereço onde não funciona sua sede ou filial, e, por conseguinte, é recebida por pessoa sem qualquer vínculo jurídico com a empresa, tirando-lhe a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e provido.